Tribunal: TJDFT
Processo: 0750592-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Cumprimento de sentença - Previdência privada - Expurgos inflacionários - Perícia atuarial: é desnecessária, uma vez que a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, que podem ser elaborados por perícia contábil - Honorários periciais: a cargo do devedor.